Tribunal: TJSP
Processo: 2088827-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Concessão - Admissibilidade - Pessoas físicas - Hipótese em que os recorrentes comprovaram documentalmente sua hipossuficiência financeira - A Lei da Assistência Judiciária não exige prova da pobreza franciscana - Decisão reformada para deferir a gratuidade aos recorrentes - Recurso provido para este fim.